Tribunal: TJSP
Processo: 1007559-48.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, insistindo na inexistência de danos morais, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de comprovação; (b) houve prestação da assistência material prevista pela Resolução 400/16 da ANAC. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização.

2.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, insistindo na inexistência de danos morais, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de comprovação; (b) houve prestação da assistência material prevista pela Resolução 400/16 da ANAC. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização.

2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), a saber: (a) atraso superior 22 horas, em relação ao horário originalmente contratado; (b) ausência de oferecimento de alternativas de reacomodação aos autores, sendo comprovada a existência de voos operados pela ré em horários mais convenientes aos autores, ocorrendo violação do art. 21 da Resolução 400/16 da ANAC; (c) ausência de prestação pela ré da assistência prevista nos arts. 26 e 27 da Resolução 400/16 da ANAC.

3. RECURSO DESPROVIDO.